Tribunal: TJDFT
Processo: 0717136-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0717136-65.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RIZIA CLARA GOMES DE OLIVEIRA, RILDA DE FATIMA GOMES PEREIRA AGRAVADO: LUCIANO GONCALVES DE CASTRO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RIZIA CLARA GOMES DE OLIVEIRA E RILDA DE FÁTIMA GOMES PEREIRA contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga que indeferiu o pedido de tutela de urgência incidental postulado (ID 26009611 - Pág. 51). Em suas razões recursais, as agravantes narram que ajuizaram ação de conhecimento objetivando rescindir os contratos firmados com o agravado porque eivados de vícios. Tecem arrazoado sobre os diversos problemas que enfrentam para regularizar a relação contratual. Em tutela de urgência pleiteiam a busca e apreensão dos veículos descritos na peça recursal e entregues ao agravado pelas agravantes como forma de pagamento da avença. Requerem, ainda, que seja determinada a restrição de venda aos veículos junto ao sistema RENAJUD. No mérito, pleiteiam a reforma da r. decisão nos termos da tutela de urgência acima. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. DECIDO. Analisando o que dos autos consta, tenho que o presente agravo não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Cumpre ressaltar que aludida decisão agravada foi disponibilizada no DJe em 20/04/2021 (terça-feira), considerando-se publicada em 22/04/2021 (quinta-feira), iniciando-se a contagem do prazo recursal de 15 dias úteis no dia 23/04/2021 (sexta-feira) e findando-se no dia 13/05/2021 (quinta-feira), restando evidente a existência de obstáculo intransponível ao conhecimento do presente recurso, porquanto intempestivo. Sobreleva notar, ainda, que a decisão proferida pelo juízo a quo de ID 26009611, Pág. 76 e disponibilizada no DJe em 06/05/2021, indeferiu o pedido de reconsideração protocolado anteriormente pelas agravantes, a saber: A preclusão resta evidente, mormente porque é cediço que o pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo recursal. Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO MANTIDA. 1. O pedido de reconsideração não obsta o prazo recursal. Dessa forma, não interposto o recurso no momento oportuno, a decisão é atingida pela preclusão temporal. 2. O processo deve caminhar para a frente, não podendo a parte agravante, sob o pretexto de que a matéria impugnada é de ordem pública, rever decisão cujo prazo recursal não fora atendido. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1059161, 07104708720178070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2017, publicado no DJE: 17/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” – grifo nosso. “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE DETERMINOU O SOBRESTAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRAZO RECURSAL NÃO INTERROMPIDO. INTEMPESTIVIDADE. I. Não deve ser conhecido o agravo interno interposto fora do prazo legal. II. O pedido de reconsideração não gera nenhum impacto na contagem do prazo recursal que é notoriamente peremptório. III. Recurso não conhecido. (Acórdão n.984025, 20160020189853AGI, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/11/2016, Publicado no DJE: 01/12/2016. Pág.: 203/215)” – grifo nosso. “AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. RECURSO INTEMPESTIVO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. I - O artigo 932, III, do Código de Processo Civil/2015, autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. II - O pedido de reconsideração não obsta o prazo recursal, de modo que, não interposto o recurso no momento oportuno, a decisão é atingida pela preclusão temporal. III - É intempestivo o agravo de instrumento interposto após o transcurso do prazo de dez dias previsto no art. 522 do CPC. IV - Verificado que o agravo regimental não suscita argumentos capazes de ilidir os fundamentos expendidos na decisão que indeferiu a medida liminar requerida no agravo de instrumento, não se vislumbram razões para alterar o posicionamento firmado. V - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão n.982184, 20160020327367AGI, Relator: JOSÉ DIVINO 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2016, Publicado no DJE: 29/11/2016. Pág.: 294/341)” – grifo nosso. De tal modo, o não conhecimento do presente recurso é medida que se impõe, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC/15: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Por todo o exposto, ante a ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, em virtude da manifesta intempestividade, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento. Intime-se. Brasília-DF, 28 de maio de 2021. ANA CANTARINO Relatora